Tribunal: STF
Processo: Rcl 48586
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por João Adelino Cavalheiro, na qual sustenta a inobservância do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347/DF pelo Magistrado plantonista do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – TJPR. 
    A defesa técnica afirma que o processo cuida de auto de prisão em flagrante lavrado no dia 23/7/2021, sexta-feira, por meio do qual apresentou-se o reclamante à autoridade policial.
    Aduz que o flagrante foi comunicado e distribuído no mesmo dia ao juízo de primeiro grau, que designou para segunda-feira, 26/7/2021, a audiência de custódia, mais de 3 dias após a comunicação da prisão do reclamante.
    Diante disso, inconformada com a situação, afirma que ingressou, no plantão judiciário, com habeas corpus perante o TJPR, mas que o Tribunal paranaense se nega a cumprir determinação contida na ADPF 347/DF desta Suprema Corte, que determinou, com eficácia erga omnes, a realização de audiência de custódia no prazo máximo de 24 horas. 
    Ao final, requer:
    “a) O deferimento da medida liminar para relaxar o flagrante ilegal, ante a ausência da audiência de custódia no prazo de 24h, consoante fundamentação expendida neste exórdio; 
    b) que sejam requisitadas informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestarás no prazo de cinco dias conforme artigo 157 RISTF; 
    b) a intimação do Ministério Público para oferecer parecer nos termos do artigo 16 da Lei nº 8.038/90; 
    c) julgue procedente a reclamação, determinando-se a ilegalidade do flagrante ante a não realização da audiência de custódia em 24h, eis que violou o entendimento deste Egrégio Supremo Tribunal (ADPF 347), e determine a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF” (pág. 20 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que compete a este Supremo Tribunal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal.
    O art. 988 do Código de Processo Civil – CPC dispõe que caberá reclamação para:
    “[...]
    I – preservar a competência do tribunal;
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”. 
    Ademais, o § 5° do mesmo artigo, no inciso II, informa que a reclamação não será admitida quando 
    “[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias” (grifei). 
    Esta Suprema Corte tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki; grifei). 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
    1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; grifei).
    No caso, a reclamação foi proposta contra decisão do magistrado plantonista que indeferiu o pedido de medida liminar em habeas corpus, de tal sorte que não houve o exaurimento das instâncias ordinárias.
    Assim, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência.
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal, o que se revela estranho a sua destinação constitucional. Com esse entendimento, menciono a Rcl 4.381 AgR/RJ, da relatoria do Ministro Celso de Mello:
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.
    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.
    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (grifei).
    Ademais, na espécie, não está caracterizada situação de abuso ou ilegalidade flagrante, uma vez que a audiência de custódia foi designada para hoje, segunda-feira, 26/7/2021, às 17h, primeiro dia útil subsequente à prisão em flagrante do reclamante, ocasião na qual o juiz decidirá sobre o relaxamento de sua prisão ou a conversão do flagrante em prisão preventiva, podendo, ainda, avaliar se eventual prisão preventiva poderá ser substituída por liberdade provisória até o julgamento definitivo do processo, e adotará, se for o caso, medidas cautelares como o monitoramento eletrônico e apresentação periódica em juízo.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator